Tribunal: TCU
Processo: 031.890/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Recursos de revisão contra acórdão proferido no âmbito de prestação de contas referente ao exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Revisão interpostos por Jair Antônio Meneguelli e Rogério Aurélio Pimentel contra o Acórdão 1195/2018-TCU-Plenário , que julgou irregulares suas contas em razão da ausência de comprovação de contraprestação laboral no âmbito do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (Sesi/CN) referentes ao exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 35, incisos II e III, da Lei 8.443/1992 e no art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer e dar provimento aos Recursos de Revisão interpostos por Jair Antônio Meneguelli e Rogério Aurélio Pimentel, a fim de: 9.1.1. tornar insubsistentes os subitens 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 1195/2018-TCU-Plenário , bem como a parcela dos subitens 9.1, 9.9 e 9.10 do mesmo acórdão referente a Jair Antônio Meneguelli e Rogério Aurélio Pimentel; 9.1.2. julgar regulares com ressalva as contas de Jair Antônio Meneguelli, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.1.3. excluir a responsabilidade de Rogério Aurélio Pimentel; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (Sesi/CN) e à Procuradoria da República no Distrito Federal; e 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.